Tribunal: TCU
Processo: 043.403/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1529/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.403/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Nilton Pereira dos Santos (XXX.839.838-XX); Noelany Kazumi Onituka (XXX.270.538-XX); Orlando Gonzaga Alves Junior (XXX.681.018-XX); Paulo Cesar Cipolla (XXX.101.568-XX); Peterson Jose da Silva (XXX.106.938-XX); Priscila de Aquino e Ferro (XXX.878.818-XX); Reginaldo Jose Tardin (XXX.168.248-XX); Renato Manga Jacob (XXX.010.928-XX); Renato Martins de Araujo (XXX.256.968-XX); Rodrigo Casemiro Gomes (XXX.950.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.